Tribunal: TJPA
Processo: 0003995-92.2008.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003995-92.2008.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NARUBIA DAMIA RODRIGUES DE REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0003995- 92.2008.814.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

EMBARGANTE:
NARÚBIA DAMES RODRIGUES REZENDE.

ADVOGADO:
MARCONES JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA - OAB/PA 11.763.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
NELSON PILLA FILHO - OAB/RS 41.666.

LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - OAB/PR 21.777
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. SANANDO A OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração,

para
ACOLHER
os presentes Embargos e sanar a omissão apontada com relação tempestividade,
e por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração de (Id. 5097686) na tentativa de rediscutir a matéria
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0003995- 92.2008.814.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

EMBARGANTE:
NARÚBIA DAMES RODRIGUES REZENDE.

ADVOGADO:
MARCONES JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA - OAB/PA 11.763.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
NELSON PILLA FILHO - OAB/RS 41.666.

LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN - OAB/PR 21.777

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
NARÚBIA DAMES RODRIGUES REZENDE

diante de seu inconformismo com o Acórdão proferido por este Relator (
Id. 8297180 pag. 1/4)
que
não conheceu do recurso de embargos de declaração, em decorrência de sua intempestividade recursal
.

Em suas razões
(Id. 8366665 pag. 1/5)
, o embargante aduz que o referido Acórdão possui omissão, pois a ação de protocolo da Embargante se deu no prazo, através do e-mail disponibilizado para tal fim, considerando as peculiaridades do período de restrições consequentes da pandemia.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (
Id. 8520463
)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. SANANDO A OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Conheço dos embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a embargante
,
afirma que a decisão colegiada restaria omissa, pois não considerou que, o protocolo da embargos se deu no prazo, através do e-mail disponibilizado para tal fim, considerando as peculiaridades do período de restrições consequentes da pandemia vivida à época.

Alega que, que a embargante agiu no prazo correto, ao encaminhar seu recurso dentro do lapso temporal que se encerrava no dia 01 de dezembro daquele ano.

Entretanto destaco que o acórdão que lavrei anteriormente não analisou corretamente este ponto. Constatada, portanto, a omissão, passo a saná-la.

Analisando os autos, constato que o recurso de embargo de declaração esta tempestivo, pois a ação de protocolo da embargante se deu através do e-mail, amparada na portaria conjunta nº 5/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020.

Passo a análise dos embargos de declaração de (
Id.

5097686 pag. 1/8
).

Pois bem, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”

(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, concluo que inexiste a omissão apontada, pois o Acórdão embargado analisou a matéria debatida, como destaco:

“O cerne da questão é saber se restou caracterizado o ato ilícito por parte da instituição financeira, ao realizar duas vezes a compensação de um cheque que, supostamente, não estava em seu poder, bem como, se houve a inscrição indevida do nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito, e, consequentemente, direito a indenização por dano moral Narra a autora na inicial que o cheque nº 850204, no valor de R$-5334,30, foi emitido para efetuar uma compra junto a empresa Distribuidora Tocantins, e que fora assinalado na própria cartula a data de 21/10/2007, como boa para compensação. Segundo a requerente, antes mesmo dessa data, realizou o resgate do cheque-caução e procedeu o pagamento do débito contraído junto Distribuidora Tocantins, conforme recibo de fls. 22.

Entretanto, conforme sustentou na peça de ingresso, o referido cheque foi compensado duas vezes e devolvido em razão de não haver provisão de fundos, o que acabou por ocasionar sua inscrição no CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). Ora, sendo o cheque uma ordem de pagamento a vista, a parte autora, ao emiti-lo, assumiu o risco de este ser apresentado pelo seu credor antes do prazo acordado. Se houve descumprimento da obrigação de apresentar o cheque da data acordada, ou até mesmo, de não o apresentar, vez que se tratava de uma forma de caucionamento da dívida, tal conduta não poderia ter sido imputada ao banco recorrente.

O recibo de fls. 22, apesar de representar a suposta quitação do débito contraído perante a empresa Distribuidora Tocantins, não pode ser considerado como prova de que o cheque não teria sido compensado.

Aliás, a instituição bancária não tinha motivos para conhecer do fato de que o cheque em questão foi emitido a título de caução. Ou seja, diante de um título ao portador, incumbe ao banco, simplesmente, pagar o valor, caso tenha provisão de fundos.

Apesar de não perceber nenhuma marcação no cheque de fls. 36, a respeito dos motivos de devolução, verifico que a autora apresentou extrato de sua conta às fls. 38/43, e lá pode-se perceber que o título fora apresentado nos dias 25/10/2007(fls.40) e 06/11/2007(fls. 42), e em ambas as ocasiões a conta da autora não tinha saldo para compensá-lo.

Por outro lado, também importa mencionar, que a requerente foi devidamente notificada acerca da possibilidade de inclusão de seu nome no CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF), caso a pendência não fosse regularizada, conforme documento de fls. 23, juntado pela própria apelada.

Nesse sentido, o STJ fixou tese de que é devida a inscrição do nome do cliente nos cadastros restritivos desde que haja prévia notificação, in verbis:

Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.

I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.

- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.

- Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.

II- Julgamento do recurso representativo.

- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC.

- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009)

Em que pese a parte recorrente sustentar que estava com cheque em questão em seu poder e que, mesmo assim, o banco teria realizado a compensação da cártula sem estar de posse dela, entendo que, da análise do conjunto probatório dos autos, é pouco provável que tal fato tenha ocorrido dessa maneira.

Repito, os extratos bancários juntados as fls. 40/41, revelam que nos dias em o cheque foi compensado, de fato, não havia saldo na conta da agravante”.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM,
CONHEÇO e ACOLHO os presentes Embargos sanando a omissão apontada com relação tempestividade,
e considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração de (Id. 5097686) na tentativa de rediscutir a matéria.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 11/05/2023